Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VALORES PERCEBIDOS PELO EX-COMPANHEIRO DO DE CUJUS. INCLUSÃO NO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os elementos probatórios coligidos demonstram que as importâncias incluídas no inventário do de cujus se referem à pensão por morte percebidas pelo ex-companheiro, daí porque não estão sujeitas à partilha entre os herdeiros.
2. Deu-se provimento ao recurso.